Tribunal: TJMT
Processo: 1034891-76.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034891-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (EMBARGADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (EMBARGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGANTE), EMERSON KASUO GUINOZA - CPF: 165.159.488-08 (TERCEIRO INTERESSADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE - CPF: 974.428.951-15 (EMBARGANTE), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE - CPF: 019.055.881-43 (EMBARGANTE), ESTEFANY REZENDE ALVES COELHO - CPF: 078.198.791-14 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (EMBARGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS PELA COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP E ACOLHEU OS DE DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE E ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EMBARGOS DA EXEQUENTE. VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS DOS EXECUTADOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DA EXEQUENTE REJEITADOS. EMBARGOS DOS EXECUTADOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento a Agravo de Instrumento, acolheu Exceção de
Pré
-Executividade e extinguiu a Ação de Execução. A exequente aponta omissão e contradição, alegando que o julgado não considerou a estabilização da lide. Os executados apontam omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Requerimentos dos recursos: (i) a exequente busca a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e determinar o prosseguimento da execução; e (
ii
) os executados requerem a integração do julgado para fixar a verba honorária em seu favor, com base no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar se os embargos da exequente, que apontam vícios sobre a estabilização da lide e a aplicabilidade do art. 801 do CPC, buscam a rediscussão do mérito do julgado; e (
ii
) analisar se
o acórdão foi omisso ao não fixar honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos executados após a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração opostos pela cooperativa exequente não merecem acolhimento. A via dos
aclaratórios
, conforme o art. 1.022 do CPC, não se presta à rediscussão de matéria já decidida. O acórdão enfrentou expressamente a questão da estabilização da demanda, concluindo que o comparecimento espontâneo dos executados
angularizou
a relação processual antes da emenda à inicial, sendo vedada a alteração substancial da causa de pedir sem o consentimento dos réus (art. 329, II, do CPC). A pretensão de reanálise dos fatos e do direito aplicado configura mero inconformismo, incabível nesta via recursal.

O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ -
EDcl
no MS 21.315/DF). A reiteração de embargos com nítido caráter protelatório pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Por outro lado, assiste razão aos executados embargantes. O acórdão embargado, ao extinguir a execução em razão do acolhimento da Exceção de
Pré
-Executividade, omitiu-se quanto à fixação dos ônus sucumbenciais. Em observância ao princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça estabelece que são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a Exceção de
Pré
-Executividade, ainda que parcialmente, o que impõe a condenação da parte vencida, nos termos do art. 85, caput e § 1º, do CPC.

Assim, a omissão deve ser sanada para condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais,
observados os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, são fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração da exequente rejeitados. Embargos de Declaração dos executados acolhidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC - art. 85, caput, § 1º, § 2º; art. 329, II; art. 801; art. 803, I; art. 1.022; art. 1.026, § 2º. CC - art. 1.792.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
EDcl
no MS 21.315/DF; STJ -
AgInt
no
AREsp
1414628/SP; TJMT - RAC 0001877-55.2006.8.11.0010; TJMT - RAI 1006387-02.2021.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão prolatado pela Primeira Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, deu provimento ao
Agravo de Instrumento n. 1034891-76.2025.8.11.0000
, interposto por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARAES SOUZA DE REZENDE
contra a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP.

O aresto embargado reformou a decisão de origem para acolher a Exceção de
Pré
-Executividade oposta pelos executados, reconhecendo a nulidade da execução por ausência de título executivo válido no momento da propositura e a impossibilidade de emenda à inicial para substituição do título após a estabilização da demanda (comparecimento espontâneo), extinguindo o feito executivo sem resolução de mérito.

A ementa do julgado restou assim redigida:

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Exceção de
pré
-executividade. Título de terceiro. Nulidade e
extinção da ação. Emenda à inicial após citação. Estabilização da demanda. Ausência de consentimento dos executados. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Execução de Título Extrajudicial, que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, dando prosseguimento ao feito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é admitida a substituição do título executivo após a estabilização da lide, sem o consentimento dos executados. III. Razões de decidir 3. A exceção de
pré
-executividade é via adequada para arguir a ausência de título executivo, por se tratar de matéria de ordem pública e nulidade absoluta da execução (art. 803, I, CPC). 4. O título executivo é pressuposto específico de constituição e desenvolvimento válido do processo. A execução ajuizada com base em título subscrito por terceiro estranho à lide padece de nulidade insanável após a
angularização
processual. 5. Conforme o art. 329 do CPC, após a citação ou comparecimento espontâneo, é vedado ao autor aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir sem o consentimento do réu. A substituição integral de uma Cédula de Crédito Bancário por outra, com base obrigacional distinta, configura alteração substancial da causa de pedir executiva. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso provido."

Nos primeiros embargos (ID 346953381), os executados/agravantes DIOU SERAFIM e ROSANA GUIMARÃES alegam omissão no julgado. Sustentam que, ao extinguir a execução, o colegiado deixou de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela parte exequente, em violação ao artigo 85 do CPC e ao princípio da causalidade. Requerem o acolhimento para sanar o vício com a fixação da verba honorária.

Nos segundos embargos (ID 349025857), a exequente/agravada SICOOB CREDIP alega omissão e contradição. Argumenta que o acórdão não enfrentou o fato de que houve determinação de "renovação da citação" na origem, o que afastaria a premissa de estabilização rígida da lide. Aduz, ainda, omissão quanto à aplicabilidade do artigo 801 do CPC, defendendo que a substituição da Cédula de Crédito Bancário tratou-se de sanar vício processual e não de alteração da causa de pedir. Pugna pela concessão de efeitos infringentes para manter o prosseguimento da execução.

Apresentadas contrarrazões por ambas as partes. A cooperativa embargada (ID 349505407) pugnou pela rejeição dos
aclaratórios
dos executados, alegando inovação recursal quanto ao pedido de honorários. Os executados (ID 350400858), por sua vez, refutaram as teses da cooperativa, defendendo que o comparecimento espontâneo estabilizou a lide e que a pretensão do banco configura mera rediscussão de mérito.

É a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de Embargos de Declaração. Os executados apontam omissão quanto à fixação de honorários sucumbenciais, enquanto a cooperativa exequente alega omissões e contradições visando reverter a extinção da execução.

Analiso os recursos conjuntamente.

Os embargos opostos pela exequente
SICOOB CREDIP
não comportam acolhimento, ao passo que os embargos manejados pelos executados
DIOU SERAFIM e ROSANA GUIMARÃES
merecem
acolhimento
.

A via dos embargos de declaração, prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, destina-se exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material. Não se presta, portanto, à rediscussão da matéria já julgada.

DOS EMBARGOS DA EXEQUENTE (SICOOB CREDIP)

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao não considerar a "renovação da citação" determinada na origem como fator impeditivo da estabilização da lide, bem como ao não aplicar o artigo 801 do CPC para validar a substituição do título executivo.

Da leitura atenta do voto condutor, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado. O acórdão enfrentou expressamente a questão da estabilização da demanda, fundamentando que o comparecimento espontâneo dos executados supriu a falta de citação e perfectibilizou a
angularização
processual antes da emenda à inicial.

A tese de que a posterior determinação judicial de "renovação da citação" teria o condão de apagar os efeitos jurídicos do comparecimento espontâneo anterior não se sustenta e, mais importante para o julgamento destes embargos, reflete nítido inconformismo com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado.

O julgado foi claro ao estabelecer que a substituição de um título executivo (emitido por terceiro) por outro (emitido pelos executados) não configura mero saneamento de vício formal (art. 801 do CPC), mas sim alteração substancial da causa de pedir, vedada após a estabilização da lide sem o consentimento do réu, nos termos do artigo 329, II, do CPC.

O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, bastando enfrentar a demanda de forma fundamentada e resolver as questões imprescindíveis ao deslinde da causa.

Nesse sentido:

"O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida." (STJ -
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, j. 08/06/2016,
DJe
15/06/2016)

Portanto, a pretensão da cooperativa embargante revela nítido caráter de rediscussão do mérito, incabível na estreita via dos
aclaratórios
.

DOS EMBARGOS DOS EXECUTADOS (DIOU SERAFIM E OUTRA)

Por outro lado, assiste razão aos executados quanto à omissão verificada.

O acórdão embargado deu provimento ao agravo de instrumento para acolher a exceção de
pré
-executividade e extinguir a ação de execução. Contudo,
o decisum silenciou quanto à condenação da parte vencida nos ônus sucumbenciais.

A extinção da execução, ainda que em sede de exceção de
pré
-executividade julgada em grau recursal, impõe a fixação de honorários advocatícios em favor do patrono da parte executada, por força do princípio da causalidade e da sucumbência, nos termos do artigo 85, caput e § 1º, do CPC.

Segundo a orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente, conforme assentado no julgamento do
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, relatado pelo Ministro Raul Araújo.

No mesmo sentido, colaciono os arrestos deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – ART. 206, § 5º, INCISO I, DO CC – EXECUÇÃO EXTINTA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – NECESSIDADE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘[...] Segundo a orientação jurisprudencial pacífica desta Corte Superior, são devidos honorários advocatícios sucumbenciais pelo exequente quando acolhida a exceção de
pré
-executividade, ainda que parcialmente. Precedentes.’ (
AgInt
no
AREsp
1414628/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020,
DJe
05/03/2020).”(TJ/MT. RAC 00018775520068110010, Relator Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 23/03/2022,
DJe
28/03/2022).

Assim, deve ser suprida a omissão para condenar a exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Considerando o trabalho realizado, a natureza da causa e o grau de zelo profissional, fixo os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, em observância aos parâmetros do artigo 85, § 2º, do CPC.

Ante todo o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE – SICOOB CREDIP
e
ACOLHO
os Embargos de Declaração opostos por
DIOU SERAFIM DONIZETI DATSCH RODRIGUES DE REZENDE e ROSANA GUIMARÃES SOUZA DE REZENDE
, a fim de
sanar a omissão apontada e integrar o acórdão embargado, fazendo constar na parte dispositiva que, em razão da extinção da execução, a parte exequente fica condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa executiva, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Fica a parte embargante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

advertida de que a reiteração de embargos de declaração com nítido caráter de rediscussão de mérito ou inconformismo poderá ensejar a aplicação da multa por protelação prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026